Tribunal: STF
Processo: RHC 60046
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
FIANCA - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
ART-323, I, DO C.P.P. - NÃO AUTORIZA A PRESTAÇÃO DA FIANCA A PENA
ISOLADAMENTE COMINADA A CRIMES EM CONCURSO MATERIAL E SIM A SOMA
DELAS.
FIANCA DENEGADA, ADEMAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 324, IV DO C.P.P.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.